Tribunal: TJPA
Processo: 0800553-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800553-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800553-47.2023.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACORDÃO ID 14335110.

EMBARGADA: L M MOTA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800553-47.2023.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

EMBARGADO: ACORDÃO ID 14335110.

EMBARGADA: L M MOTA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do
ACORDÃO ID 14335110
que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo embargante.

Aduz o embargante que o acordão embargado é omisso quanto a petição constante do ID 14064677, na qual o Estado noticiou que houve prolação de sentença na origem, ocasionando a perda superveniente do objeto do recurso.

Assim, opôs Embargos de Declaração pleiteando que seja sanado o vício, para alterar o julgado, determinando a perda do objeto do agravo e sua consequente extinção sem resolução de mérito.

A parte agravada apresentou contrarrazões, Id 14536057.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0800553-47.2023.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACORDÃO ID 14335110.

EMBARGADA: L M MOTA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

In casu
, o que se verifica é que o embargante pretende rediscutir questão já analisada no Agravo, alegando a existência de omissão, onde não existe.

Aduz o embargante que o acordão embargado foi omisso quanto a informação de que houve prolação de sentença no processo principal, razão pela qual pleiteia que seja sanado o vício, para alterar o julgado, determinando a perda do objeto do agravo e sua consequente extinção sem resolução de mérito.

A alegação do embargante representa verdadeiro absurdo, demonstrando claramente o cunho protelatório do recurso interposto.

O Agravo de Instrumento foi julgado prejudicado, em razão da ausência de interesse recursal, face a prolação de sentença no processo principal, vejamos:

(...) Com efeito, vislumbra-se que o objeto do presente recurso restou prejudicado com a prolação da sentença, no processo principal, motivo pelo qual a análise do mérito do presente Agravo de Instrumento se encontra prejudicada face a ausência de interesse recursal.

Em consonância, a jurisprudência assim se posiciona:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. A recorrente noticia a concretização de acordo entre as partes no processo principal, o qual foi homologado por sentença. 2. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 5. Resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (TJ-DF 07013902620218079000 DF 0701390-26.2021.8.07.9000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise da decisão interlocutória ora recorrida.

Por todos os fundamentos expostos,
nego seguimento ao presente agravo de instrumento,
por julgá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Prejudicado também o Agravo Interno.”

Da decisão supratranscrita o embargante opôs o primeiro Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado, em razão da ausência de verificação dos requisitos necessários para o acolhimento dos Embargos de Declaração, na referida decisão restou esclarecido que o Agravo de Instrumento foi julgado prejudicado, em razão da sentença proferida no primeiro grau:

“O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida no Mandado de Segurança, portanto, o julgamento de mérito do referido writ, faz com que o Agravo de Instrumento perca o seu objeto.

Segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
MATRÍCULA EM CRECHE
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL
.
PERDA DE OBJETO
.
RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO
.

1. A presente demanda originou-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que visava determinar que o Distrito Federal providenciasse vaga para o autor em creche pública próxima à sua residência (fls. 30-31, 60-61 e 96-103, e-STJ).

2. Após consulta ao site do Tribunal de origem, verifica-se que a Ação Principal (Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela nº 2016 011013055-8, fls. 6 e 60, e-STJ) foi julgada procedente para condenar o Distrito Federal a matricular o autor em creche da rede pública de ensino, em período integral, próxima à sua residência.

3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

4. Assim, ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face do julgamento do processo principal. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 1.167.654/RJ
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27.3.2018;
AgInt nos EDcl no REsp 1.390.811/AM
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.6.2017;
REsp 1.383.406/ES
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 7.11.2017;
AgRg no AREsp 555.711/PB
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.10.2016; e
AgInt no AgInt no AREsp 774.844/BA
, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.8.2018
.

5. Além disso, mesmo que superado esse óbice, o recurso não comporta conhecimento, pois: a) o Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula
735
do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar") entende que, via de regra, não é cabível Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedentes: STJ,
AgInt no AREsp 1.192.548/PR
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018;
AgInt no AREsp 1.171.669/PE
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9.5.2018;
AgInt no AREsp 968.546/GO
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.6.2017; e b) o Supremo Tribunal Federal, em processos semelhantes ao presente caso, tem decidido no mesmo sentido, ou seja, na Aplicação da Súmula
735
/STF. Nessa linha:
RE 1.122.696/DF
, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2018; e RE 1.112.594/DF, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2018
.

6.
Recurso Especial prejudicado
. Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1676515 DF 2017/0125120-5

O que se observa é que o Embargante pretende a reforma da decisão do primeiro grau, através dos presentes Embargos, o que não merece acolhimento, por não ser o recurso cabível para a finalidade almejada pela parte.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que analisar o mérito da decisão do processo principal foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015). (Grifei).

Portanto, no presente caso, não existe qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, o que se observa é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.”

Após a decisão do primeiro Embargos de Declaração, o embargante novamente recorre, aduzindo omissão no julgado, posto que não levou em consideração a informação de que houve prolação de sentença no juízo
a quo
.

Como se observa, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento, de forma que a pretensão do embargante é incabível, tendo em vista o Agravo de Instrumento foi julgado sem resolução de mérito, exatamente em razão a perda do objeto.

Assim, o presente recurso mostra-se manifestamente protelatório.

A jurisprudência do STJ tem se manifestado da seguinte forma em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3. Hipótese em que o embargante reproduz as alegações já analisadas nos julgados anteriores, razão por que se considera protelatório o presente recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1721443 SP 2020/0156841-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. E, em razão do caráter protelatório verificado, condeno o Embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do que dispõe o art. 1026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 13/09/2023